Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000927-68.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: AGROPECUARIA TRES FLECHAS S/A
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGROPECUÁRIA TRÊS FLECHAS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação Civil Pública no 1001929-27.2019.8.11.0059, deferiu a antecipação de tutela requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
Sustenta o Agravante que a decisão recorrida teve por base “mero relatório de inspeção” expedido pela SEMA, que ensejou a lavratura do Auto de Inspeção no 161780, destacando a incerteza quanto aos danos ambientais, ante a precariedade dos satélites de detecção dos pontos de calor que, nos idos de 2013, “possuíam elevada variação de enfoque” o que não permitia mensurar se as queimadas estavam sendo realizadas em áreas permitidas ou não.
Afirma, ainda, que o relatório fora produzido unilateralmente pelo parquet, e que apontam apenas indícios de queimadas em coordenadas específicas.
Aduz que nunca efetuou queimada de forma irregular e que as coordenadas mensuradas pelos fiscais da SEMA estão inseridas dentro de áreas que tinham autorização para proceder, o que inclusive a não autuação pelo suposto dano, sequer tendo sido promovido embargo administrativo da área.
Destaca a ilegalidade da determinação judicial que restringiu seus créditos, ante a inexistência de qualquer irregularidade na propriedade, destacando que a Resolução n. 3.545/08 do Conselho Monetário Nacional “somente se presta a regular a atuação do mercado financeiro, notadamente no que tange a concessão de créditos e financiamentos rurais a serem concedidos pelas instituições financeiras, não possuindo esta qualquer tipo de imposição sancionatória a eventuais infratores da legislação ambiental”.
Ressalta que a aplicação de sanções ambientais caso fossem autuados administrativamente ou condenados em ações judiciais com seu respectivo trânsito em julgado, sendo-lhe garantido a ampla defesa e contraditório, não havendo congruência na aplicação da Resolução n.o 3.545/08 do Conselho Monetário Nacional.
Aponta, ao fim, a ausência de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a imposição das medidas, posto que os fatos se deram há mais de 06 anos, sem o imediatismo necessário para sua concessão.
Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão combatida.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo, necessária a demonstração de verossimilhança das alegações, bem como o prejuízo irreparável a ser suportado em caso de manutenção da decisão recorrida.
Analisando a ação de base, através do PJE, constata-se que a decisão recorrida, proferida pelo Dr. Daniel de Sousa Campos, considerou que fora evidenciada, pelos documentos acostados pelo parquet, a existência de dano ambiental:
“No caso em apreço, os documentos que instruem a inicial evidenciam a probabilidade do direito, na medida em que o relatório de identificação dos focos do calor (fls. 35/36), Relatório Técnico no 121 DUDVR/2013 (fls.49/51) e registros fotográficos (fls. 52/55), indicam a constatação de áreas queimadas e gradeadas para iniciação de atividades de agricultura, o que demonstra o fumus boni iuris.
O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está demonstrado pelo fato de que as atividades desenvolvidas pelo requerido representam potencial risco de dano ao meio ambiente, devendo ser aplicado o princípio da prevenção.
Sobre o tema, o julgado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A PARALISAÇÃO DO DESMATAMENTO EM APP E DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ALEGAÇÃO DE ILEGIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM A IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA NÃO PRÁTICA DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, a responsabilidade na pessoa do autuado pelo órgão ambiental. Causa inequívoco dano ecológico quem desmata, ocupa ou explora APP, ou impede sua regeneração, comportamento de que emerge obrigação propter rem de restaurar na sua plenitude e indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob o regime de responsabilidade civil objetiva. Precedentes do STJ, v.g. AgRg no REsp 1.494.988/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9.10.2015; REsp 1.247.140/PR." (TJMT, N.U 0112235-05.2015.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016).
ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino: (I) abstenção de realizar atividades nocivas ao meio ambiente e promova a adequação da propriedade rural às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes; (II) recomposição do dano ambiental, devendo apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o Plano de Recuperação da Área Degradada – PRAD junto à SEMA; (III) interdição da área degradada, proibindo seu uso econômico em qualquer espécie, liberando sua utilização estritamente ao necessário para consecução do plano visando à sua recuperação.
Oficie-se ao Banco Central a fim de suspender a participação dos requeridos em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, tudo conforme Resolução 3.545/08 do Conselho Monetário Nacional (CMN). [...]” (id. 24896042).
Em que pese os argumentos apresentados pelo Agravante, incabível o afastamento da aventada lesão ambiental, ante a presunção de veracidade do relatório formulado pelos agentes da SEMA, ainda que elaborado por solicitação do parquet.
Insta destacar que o relatório elaborado pelo Ministério Público Estadual, lavrado pelo Assistente Ministerial, explica a maneira como é considerado foco de calor durante um geoprocessamento:
“Foco de calor, por definição do Geoprocessamento, é o ponto de calor detectado na superfície do solo por sensores a bordo de satélites de monitoramento, indicando a existência de fogo em um elemento de resolução da imagem (pixel), que varia de 1kmx 1 km até 5km x4 km.
Em um pixel é possível que exista mais de uma queimada, porque ele demonstra o ponto da queimada com calor mais intenso, ou seja, é um ponto dentro de uma área maior de queimada.
Por outro lado, observa-se que se a queimada for extensa ela também poderá estar representada por vários pixeis vizinhos, isto é, vários focos podem indicar uma única grande queimada, assim um incêndio florestal, pois os focos são obtidos em horários diferentes, contudo no mesmo dia.” (id. 24815107).
Ademais, há de se ter em mente que referida constatação dos focos de calor ocorreram em 03.09.2013 e que a Autorização para Queima Controlada que o Agravante apresentava possuía validade até 30.06.2013 (id. 24815107).
A constatação dos focos de queimada foi possível mesmo com o decurso de 02 meses, por meio do Relatório elaborado pela SEMA, após inspeção in loco realizada aos 11 de novembro de 2.013 (id. 24815109).
Quanto a Resolução n. 3.545/08 do Conselho Monetário Nacional, considero como prematura a sua aplicação, ante o seu caráter sancionador e, especialmente, pelo fato do Agravante possuir Licença Ambiental Única no 466425/2009, conforme informado pelos Agentes Fiscalizadores da SEMA (id. 24815109), bem como pelo fato da área afetada encontrar-se preventivamente interditada judicialmente
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo requerido, para suspender a decisão agravada tão somente no tocante à determinação de obstar a participação dos requeridos em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, até o julgamento do mérito recursal.
Intime-se.
Comunique-se imediatamente ao Juízo de instância singela, solicitando informações.
Após, intime-se o Agravado para apresentação de contrarrazões recursais.
Ao fim, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora